Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-52.2023.8.11.0059
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003619-52.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 015.652.051-62 (APELANTE), GABRIELLA RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 054.610.761-30 (ADVOGADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CONFISSÃO JUDICIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MULTA COMO PRECEITO SECUNDÁRIO OBRIGATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10
(dez)
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 5
(cinco)
salários-
mínimos, absolvendo-o quanto aos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça por insuficiência probatória.

O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo e atipicidade material, bem como, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária, isenção da multa e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (
ii
) estabelecer se o delito exige dolo específico ou demonstração de perigo concreto; (
iii
) determinar se a prestação pecuniária fixada
se mostra
excessiva e, (
iv
) verificar se é cabível, nesta fase processual, a concessão de gratuidade da justiça e a isenção da pena de multa e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial de eficiência das armas de fogo.

A autoria é demonstrada pela confissão judicial do réu, que admitiu a posse das armas em sua residência sem o devido registro, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela prova testemunhal.

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto.

O dolo exigido é genérico e consiste na vontade consciente de manter sob posse arma desacompanhada de registro, elemento evidenciado pela admissão do réu de que sabia não possuir a documentação exigida.

A prestação pecuniária fixada em 5
(cinco)
salários-mínimos observa os critérios do art. 44 do Código Penal e guarda proporcionalidade com a pena corporal substituída, não se revelando excessiva.

A pena de multa constitui preceito secundário obrigatório do tipo penal, sendo inviável sua exclusão quando aplicada dentro dos parâmetros legais.

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de parcelamento, suspensão da exigibilidade da multa ou custas deve ocorrer na fase de execução penal, momento adequado para avaliação da real capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e se consuma com a simples manutenção do artefato sem registro regular, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. 2. O dolo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é genérico e se configura com a consciência da posse da arma desacompanhada de registro.
3
. A pena de multa prevista no tipo penal constitui preceito secundário obrigatório e não pode ser afastada pelo julgador.
4
. A análise da capacidade financeira do condenado para fins de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das sanções pecuniárias deve ser realizada na fase de execução penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003619-52.2023.8.11.0059

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT,
que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, acrescida de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários-mínimos, a ser destinada à instituição indicada pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003

(Estatuto do Desarmamento)
(ID
332944952
).

Preliminarmente, o apelante suscita a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de ser hipossuficiente economicamente.

No mérito,
sustenta que: 1)
o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação, ante a ausência de dolo na conduta e a alegada atipicidade material do fato
e,
2)
não possui condições financeiras de arcar com a prestação pecuniária imposta.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal
,
com possibilidade de parcelamento
;
2)
a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa

ou, alternativamente, a suspensão de sua exigibilidade

e, 3) a restituição do material apreendido
(ID

332944961
).

Em contrarrazões, a i.
1
ª Promotoria de Justiça de
Porto Alegre do Norte
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
332944969
).

Nessa instância superior, a i.
6
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID
345644395
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato I – Cárcere privado

No dia 05 de março de 2023, por volta da 01h, na residência particular situada na Rua São João, n° 426, bairro Genoveva, Confresa/MT, o denunciado ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, privou a liberdade da ex-companheira Rosângela Alves de Jesus Carvalho, mediante cárcere privado, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por aproximadamente 20 (vinte) minutos, permanecendo por todo esse tempo com a faca no pescoço da vítima.

Fato II – Lesão Corporal

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local descritas no Fato I, o denunciado ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, ofendeu a integridade corporal da
ex-companheira
Rosângela Alves de Jesus Carvalho, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois desferiu chutes, socos e tapas contra a vítima, o que ocasionou as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal (id. 127973911, fls. 55/59).

Fato III – Ameaça

Na mesma ocasião, o denunciado ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira Rosângela Alves de Jesus Carvalho, por meio de palavras, pois enquanto a agredia, afirmou que iria matá-la.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o denunciado (id. 127973899).

Fato IV – Posse ilegal de arma de fogo

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitados, o denunciado ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, possuía arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 1 (uma) carabina de pressão modificada para .22, 1 (uma) espingarda calibre 32; 1 (uma) arma curta artesanal, calibre aproximado 32; 7 (sete) cartuchos calibre 32, marca CBC; 04 (quatro) tubos de pólvora; 68 (sessenta e oito) unidade de espoletas para recarga; e 02 (dois) potes de chumbo para recarga, conforme termo de exibição e apreensão (id. 127973896) e laudo pericial de eficiência de arma de fogo (id. 127973906 e 127973917).

Segundo apurado, denunciado e a vítima conviveram por treze anos e possuem três filhos em comum. Na data dos fatos, já havia ocorrido o término do relacionamento do casal, e a vítima e sua enteada Adriana estavam confraternizando no bar Calçadinha, momento em que o denunciado chegou até o local e pediu à vítima que o levasse para casa, sob a justificativa de que estava embriagado, o que foi prontamente atendido.

Ocorre que, quando estavam chegando próximo à residência, o denunciado sacou um canivete que trazia na cintura e colocou no pescoço da vítima, obrigando-a a entrar na casa com ele. A vítima ficou com a faca no pescoço por aproximadamente 20 minutos e foi agredida e ameaçada pelo denunciado.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, precisando intervir com técnicas de submissão para que a vítima fosse liberada. Na residência, a equipe policial constatou, ainda, que o denunciado possuía ilegalmente armas de fogo e munições em sua residência.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO como incurso nas sanções do art. 148, §1º, I, do Código Penal (Fato I), art. 129, § 13, do Código Penal (Fato II), art. 147 do Código Penal (Fato III), e art. 12 da Lei 10.826/2003 (Fato IV), em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06.”
(ID 332939899).

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Adriano Pereira de Carvalho pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, acrescida de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, absolvendo-o quanto aos delitos previstos nos
arts
. 148, § 1º, I, 129, § 13, e 147, todos do Código Penal, por insuficiência probatória.

Inicialmente, cumpre registrar que
a preliminar de gratuidade da justiça, embora suscitada em apartado, guarda relação com o mérito recursal, razão pela qual será apreciada conjuntamente com as demais teses defensivas.

Irresignado, o apelante reque
r
a absolvição do crime
de
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
sob o argumento de insuficiência de provas e ausência de dolo.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº

2023.60517, pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.84607
e
p
elo laudo de eficiência da arma de fogo (ID 332939892)
, elaborado pela
perícia técnica oficial,
o qual atestou a aptidão dos armamentos para o disparo e seu potencial lesivo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, notadamente da confissão judicial do próprio réu, que admitiu expressamente a posse das armas em sua residência e reconheceu que não possuíam o devido registro perante a autoridade competente, esclarecendo, ainda, que uma delas era herança de seu avô.

Corroborando tal versão, os policiais militares
Wilbson
Milhomem Lima e
Diarly
Pereira dos Santos, ouvidos em juízo, relataram de forma firme e coerente que, após diligência e varredura no imóvel, localizaram os armamentos no interior da residência do acusado, inexistindo qualquer indício de mácula ou interesse que comprometa a credibilidade de seus depoimentos.

Ressalte-se que não foram apontadas contradições relevantes, vícios formais ou nulidades que maculem a prova colhida, tampouco foram produzidos elementos aptos a infirmar a narrativa acusatória.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico, convergente e suficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, superando o
standard
probatório exigido para condenação e afastando a hipótese prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada ausência de dolo, cumpre destacar que o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma de fogo de uso permitido sem o devido registro, sendo prescindível a demonstração de finalidade específica de uso ou de efetiva exposição concreta a risco.

O dolo exigido para a configuração do tipo é genérico, consistente na vontade consciente de manter sob sua posse arma de fogo desacompanhada de registro regular, circunstância que restou inequívoca diante da admissão do apelante de que sabia não possuir a documentação exigida.

Além disso, a tese defensiva de que os artefatos eram antigos ou guardavam valor sentimental não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois a legislação de regência impõe ao possuidor o dever de regularização independentemente da origem da arma, sendo irrelevante tratar-se de herança ou recordação familiar.

Do mesmo modo, a alegação de atipicidade material não prospera, uma vez que o legislador optou por tutelar a segurança pública e a incolumidade coletiva mediante a tipificação de condutas que, por sua própria natureza, representam risco presumido, razão pela qual não se exige demonstração de perigo concreto.

A propósito:

“O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, consumando-se com a simples guarda do artefato, independentemente de dolo específico ou efetiva utilização
.
”

(TJMT – AP N.U 1000411-12.2024.8.11.0096 - Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 3.2.2026).

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição, devendo ser mantida a condenação.

Quanto à pena de multa, cumpre destacar que se trata de preceito secundário cumulativo obrigatório do tipo penal, expressamente previsto pelo legislador como sanção autônoma e integrante da resposta penal, inexistindo discricionariedade judicial para sua exclusão quando regularmente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido:

“A pena de multa é preceito secundário obrigatório do tipo penal, sendo inviável sua isenção judicial.”
(TJMT – AP N.U 1007730-10.2021.8.11.0040 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 28.1.2026).

Por fim, no
que concerne aos pedidos subsidiários relacionados à

prestação pecuniária, à

pena de multa e à alegada hipossuficiência econômica, seja para fins de redução do valor fixado, parcelamento, isenção ou suspensão da exigibilidade, observa-se que tais pretensões demandam análise concreta e atualizada da capacidade financeira do condenado.

Consoante entendimento consolidado, a aferição da real condição econômica do apenado deve ocorrer na fase de execução penal, momento processual adequado para eventual adequação da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, bem como para apreciação de parcelamento, suspensão da exigibilidade ou isenção das custas e da multa.

Em
conformidade:

“(...) É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.”
(STJ -
AREsp
3012775/AL – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.10.2025).

“A alegação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária deve ser dirigida ao Juízo da Execução, conforme entendimento deste e. Tribunal.”
(TJMT – AP N.U 1000743-24.2025.8.11.0005 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 30.9.2025).

Dessa forma
, inexistindo nos autos elementos concretos e atualizados que demonstrem incapacidade absoluta de cumprimento das sanções impostas, não há falar em modificação da sentença neste momento processual, devendo eventual pleito ser submetido ao Juízo da Execução Penal.

Importa registrar que
o pedido de restituição das armas apreendidas resta prejudicado, por se tratar do objeto material do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja condenação se mantém.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo

incólume
a sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026